Tribunal: TJDFT
Processo: 0732453-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732453-95.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TADEU DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM DA SERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR NO DISTRITO FEDERAL. TAXAS CONDOMINIAIS E DESPESAS DE MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 492/STF E 882/STJ. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança proposta por associação de moradores contra titular de direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular no Distrito Federal, visando ao recebimento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias inadimplidas no período de setembro de 2018 a novembro de 2023, totalizando R$ 21.511,85. A sentença julgou improcedente o pedido com fundamento na ausência de anuência à associação e na aplicação das teses firmadas nos Temas 492/STF e 882/STJ. A autora interpôs apelação buscando a reforma do julgado e a procedência da cobrança. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é aplicável, ao caso concreto, a orientação fixada nos Temas 492/STF e 882/STJ sobre a impossibilidade de cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores contra não associados; (ii) estabelecer se, no contexto de condomínio irregular no Distrito Federal, a adesão à associação e a obrigação de pagamento das taxas condominiais decorrem automaticamente da aquisição do imóvel. III. Razões de decidir 3. A aquisição de imóvel em condomínio irregular no Distrito Federal implica adesão automática à associação e sujeição ao rateio das despesas comuns, ainda que o adquirente não tenha anuído formalmente à associação. 4. É inaplicável, aos condomínios irregulares do Distrito Federal, a tese firmada nos Temas 492/STF e 882/STJ, que tratam de loteamentos regulares convertidos em condomínios de fato. 5. A cobrança de taxas condominiais é válida e devida quando os serviços são disponibilizados ao titular do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo 6. Deu-se provimento ao apelo. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 323; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 1.332, 1.333 e 1.336, I; Lei no 6.766/1979, art. 36-A; Lei no 13.465/2017. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 695.911/SP, Tema 492, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp no 1.280.871/SP, Tema 882, Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp no 1.875.457/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1991168, 0713681-06.2023.8.07.0006, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.04.2025, DJe 05.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1995121, 0707156-86.2024.8.07.0001, rel. Des. Fernando Habibe, j. 30.04.2025, DJe 13.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1829815, 0721223-09.2022.8.07.0007, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 07.03.2024, DJe 26.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1752881, 0744779-92.2021.8.07.0001, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 31.08.2023, DJe 21.09.2023. O recorrente alega violação aos artigos 1.331, 1.332, 1.333, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XX, da Constituição Federal, defendendo sua ilegitimidade passiva in casu, ao argumento de que adquiriu o lote em data anterior à constituição da associação, não tendo anuído com a sua formação, nem tão pouco aderido a ela. Afirma ser ilegal a cobrança compulsória da taxa instituída, pois, em que pese se tratar de condomínio irregular, inexiste relação jurídica entre o recorrente e a associação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.331, 1.332, 1.333, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto aos pleitos de majoração dos honorários recursais, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74